Tribunal: TJMT
Processo: 0009540-10.2016.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009540-10.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MB ENGENHARIA SPE 039 S/A - CNPJ: 09.009.592/0001-87 (APELANTE), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO), CONDOMINIO RESIDENCIAL BONAVITA - CNPJ: 19.383.026/0001-94 (APELADO), ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO - CPF: 000.971.781-10 (ADVOGADO), AMIL ANTONIO DA SILVA - CPF: 345.828.781-72 (APELADO), JORGE LUIS CORREA DO LAGO - CPF: 664.274.957-04 (ADVOGADO), CARLOS KLAUS - CPF: 469.154.439-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOAO AUGUSTO BASILIO - CPF: 004.811.257-79 (ADVOGADO), ANA LUISA FERNANDES PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 004.906.351-05 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ERBE INCORPORADORA 076 LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO MARTINS - CPF: 045.709.619-59 (ADVOGADO), VINICIUS FONSECA BOLONHEIS - CPF: 061.214.619-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO – INTIMAÇÃO VÁLIDA – PROCESSO ELETRÔNICO – INCIDÊNCIA DA MULTA PREVISTA NO ART. 523, §1o, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

1. E
m se tratando de processo eletrônico, as intimações serão feitas no próprio portal de modo que dispensam a publicação no Diário eletrônico e dão legalidade à intimação eletrônica automática, considerada pelo Juiz de primeiro grau, quando fez referência a ciência da apelante quando do cumprimento da sentença.

2.
Verificado que a intimação de fato ocorreu, não há que se falar em sua nulidade, de tal forma que fica evidenciado o descumprimento do pagamento espontâneo determinado pelo juízo
a quo
e, assim, incidindo corretamente a multa prevista no Art. 523, §1o, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)0009540-10.2016.8.11.0041

APELANTE: MB ENGENHARIA SPE 039 S/A

APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL BONAVITA
EMENTA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MB ENGENHARIA SPE 039 S/A
contra sentença em autos de Cumprimento de Sentença (Ação de Cobrança) n. 0009540-10.2016.8.11.0041, Código n. 1097628, da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, movida em desfavor de
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BONAVITA
, em que se julgou “
satisfeito o pagamento da quantia reclamada, com fulcro no inciso II do artigo 924, Código de Processo Civil, e DECLARO EXTINTO o processo”.
(id. 141421664)

A apelante entende que os honorários não são devidos, pois
“o valor bloqueado, qual seja, R$ 149.398,26 (cento e quarente a nove mil trezentos e noventa e oito reais e vinte e seis centavos), não pode ser considerado como valor real, visto que nele esta incidindo a multa do art. 523 §2o do CPC”.

Argumenta que “
a sentença seja corrigida na parte que foi omissa e determine o valor de R$ 29.879,65 (vinte nove mil, oitocentos e setenta e nove reais e sessenta e cinco centavos), que equivale aos 20% do valor bloqueado, concernente a multa prevista no art. 523 §2o do CPC, seja transferido para a conta da Apelante visto que não há em que se falar em atraso no pagamento
”.

Em suma, requer o provimento do recurso, para que seja “
reformada a r. sentença, para que ante o reconhecimento da nulidade no 1o grau, seja determinada a restituição dos valores bloqueados referente a multa do art. 523 §2o do CPC”
.

(id. 141421675)

Em contrarrazões, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso. (id. 141421678)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MB ENGENHARIA SPE 039 S/A
contra sentença em autos de Cumprimento de Sentença (Ação de Cobrança) n. 0009540-10.2016.8.11.0041, Código n. 1097628, da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, movida em desfavor de
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BONAVITA
, em que se julgou “
satisfeito o pagamento da quantia reclamada, com fulcro no inciso II do artigo 924, Código de Processo Civil, e DECLARO EXTINTO o processo”.
(id. 141421664)

A controvérsia recursal é acerca da validade da citação do apelante para o cumprimento do pagamento voluntário dentro do prazo legal.

Aduz o apelante que não houve a sua intimação válida e, para tanto, não há que se falar em multa por atraso, motivo pela qual pleiteia unicamente a liberação do valor concernente à multa previsto para o Art. 523 do CPC.

O art. 523 do CPC assim dispõe:

"Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

§ 2o Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 1o incidirão sobre o restante.

§ 3o Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação."

Portanto, para que incida a multa de 10% sobre o valor devido, nos termos do art. 523 do CPC, é necessário que, uma vez intimado para o pagamento do crédito exequendo, o devedor não o faz no prazo de quinze dias.

Verifica-se nos autos que a decisão interlocutória de intimação da parte para o cumprimento voluntário da sentença foi disponibilizada no dia 10/03/2021 (id. 141420718), considerada como publicada no dia 12/03/2021, e em 19/04/2021 foi certificado o transcurso do prazo sem que houvesse o cumprimento do pagamento espontâneo (id. 141420719).

Na data de 16/06/2021 sobreveio nova decisão (id. 141420737), determinando a penhora
on-line
dos valores devidos.

Somente em 01/07/2021, houve manifestação do apelante informando que
“pedido de cumprimento de sentença foi cadastrado (e instruído) com incorretas informações de representação das Executadas, razão pela qual a intimação foi realizada em nome do antigo patrono (Daniel Battipaglia Sgai - que não tem poderes para representar a Executada desde novembro/2020, o que ocasionou o transcurso in albis do prazo, conforme atestado pela certidão de ID no 53699392”
. (id. 141420744)

Em que pese tal afirmação, os próprios patronos da apelante se habilitaram nos autos em 09/11/2020 (id. 65743482), de modo que estavam cientes dos próximos atos processuais, pois já tinham acesso ao conteúdo dos autos.

Além disso, em se tratando de processo eletrônico, as intimações serão feitas no próprio portal de modo que dispensam a publicação no Diário eletrônico e dão legalidade à intimação eletrônica automática, considerada pelo Juiz de primeiro grau, quando fez referencia a ciência da apelante quando do cumprimento da sentença.

Nesse sentido:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS INICIAIS – ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTIMAÇÃO DO DESPACHO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO DA VERBA SOB PENA DE EXTINÇÃO – CIÊNCIA DO ADVOGADO PELO SISTEMA PJE – TESE REJEITADA – PEDIDO DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS DEPOIS DE SENTENCIADO O FEITO – PRECLUSÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1- De acordo com o caput e o parágrafo primeiro, do artigo 5o da Lei 11.419/2006, no processo eletrônico, as intimações serão feitas em portal próprio ao advogado/procurador que se cadastrar, dispensando-se a publicação em Diário Oficial, considerando-se realizada a intimação no dia que o intimado efetivar a consulta eletrônica do teor da intimação. Na hipótese, o Sistema PJe registrou ciência do despacho, de modo que não há falar em falta de intimação em virtude de não ter sido publicado no DJE. 2- O parcelamento das custas previsto no artigo 98, § 6o, do CPC, nada mais é do que uma modalidade do benefício da gratuidade, tanto que exige os mesmos requisitos e está abarcada no CPC, na Secção IV - Da Gratuidade da Justiça. No caso, não há falar em análise do pedido de parcelamento neste momento processual, pois quando formulado, há muito o pedido da assistência judiciária gratuita havia sido indeferida tanto pelo Juiz singular quanto pela Relatora em Recurso de Agravo de Instrumento, e o processo, inclusive, já havia sido extinto por falta do recolhimento das custas iniciais."
(N.U 1007088-26.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 10/11/2022)

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO E PAGAMENTO – SENTENÇA DISPONIBILIZADA NO PJE – REGISTRO DE CIÊNCIA PELAS PARTES – INTIMAÇÃO EFETIVADA – INAUGURAÇÃO DO PRAZO PROCESSUAL – POSTERIOR PUBLICAÇÃO NO DJE – IRRELEVÂNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 5o, LEI No 11.419/2006 – INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA – RECURSO NÃO CONHECIDO. A rigor do artigo 5o da Lei no 11.419/2006, as intimações acerca dos atos processuais serão feitas por meio eletrônico, mediante a efetivação de consulta eletrônica pelo intimado, e, quando assim realizadas, dispensável, inclusive, a publicação no DJe, uma vez que a elas são atribuídas o status de pessoais, para efeitos legais, nos termos do §6o. O acesso do advogado aos autos, caracteriza sua ciência inequívoca dos atos processuais, configurando, portanto, a intimação formal, de modo que o prazo recursal tem início no primeiro dia útil subsequente, independentemente de posterior publicação do ato por meio do Diário de Justiça Eletrônico - DJe." (
N.U 1031256-08.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 19/08/2022)

Desse modo, verificado que a intimação de fato ocorreu, não há que se falar em sua nulidade, de tal forma que fica evidenciado o descumprimento do pagamento espontâneo determinado pelo juízo
a quo
e, assim, incidindo corretamente a multa prevista no Art. 523, §1o, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022